Tribunal: TCU
Processo: 027.134/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 708/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 63211/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 24/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 027.134/2017-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Edinaldo Galino Alves (XXX.131.447-XX); Edinea da Cruz Moreira (XXX.254.707-XX); Edinei Santos Duarte (XXX.208.337-XX); Edinei dos Santos Campos (XXX.686.997-XX); Edinelson Pereira da Silva (XXX.673.387-XX); Edio Godinho Rodrigues (XXX.446.137-XX); Edione Maciel Braga (XXX.936.047-XX); Edir Falcao do Nascimento (XXX.840.207-XX); Edirson Neves do Nascimento (XXX.541.487-XX); Edison Batista de Oliveira (XXX.487.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.